Tribunal: TJBA
Processo: 8134202-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134202-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADNAILSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.

Alegação de omissão quanto aos fundamentos da majoração do valor indenizatório.

Acórdão suficientemente fundamentado, com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e função pedagógica da indenização.

Pretensão de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os
Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora